Tribunal: TJDFT
Processo: 0749682-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749682-39.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: RENATO PINHEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Tendo em vista o parentesco de quarto grau, na linha colateral, com a MM. Juíza de Direito Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa (ID 73863974 dos autos de origem), declaro-me suspeito. Redistribua-se na forma do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator